Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001577-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVADO), LUIZA ALMEIDA - CPF: 425.506.218-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – REATIVAÇÃO – OBRIGATORIEDADE – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se o Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Em suas razões, aduz o Agravante que, a regra geral é que o processo de suspensão da inscrição estadual deve ser precedida de contraditório e ampla defesa, todavia, em hipóteses excepcionais, a Lei nº 7.098/98 admite a suspensão preventiva, nas situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal que, no caso, foi seguida da notificação SNE 13414/1825/11/2023.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo interno, com a retratação da decisão impugnada ou, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, buscando-se o provimento do agravo e a cassação da decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...] No caso dos autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada, não só pelas alegações contidas na petição inicial, como também, pelos documentos a ela acostados. Imperioso pontuar, que a suspensão das inscrições estaduais exige a observância de critérios objetivos e instauração de processos administrativos a oportunizar o exercício da ampla defesa na esfera administrativa, sendo certo que somente em situações onde fique devidamente provado que o contribuinte estaria agindo para lesar o fisco a medida se garante com a presunção de legitimidade. Destarte isso, o que se tem no caso em questão, é que houve uma fiscalização através de pesquisa no Google Maps e supostamente a empresa em questão estaria funcionando em endereço com espaço insuficiente de 220m2 (duzentos e vinte metros quadrados), para manusear 16 milhões e 519 mil quilos de óleo em um período menos que 270 dias. No entanto, as imagens acostadas e os comprovantes de endereço apresentados com a exordial, evidenciam que na realidade a empresa conta com uma área superior a 220 m2 (duzentos e vinte metros quadrados), vez que conforme

demonstrado pela impetrante, há no local um barracão para manuseio e guarda dos caminhões, contando ainda com tanques de óleo, escritório e laboratório. Assim sendo, não se mostra razoável a suspensão da inscrição estadual da impetrante, tendo em vista que se caracteriza em ato de ilegalidade premente por obstar a atividade econômica sem base plausível, pois seria somente esse o fato indicador da decisão administrativa: a suposta ausência de espaço, transporte de óleo e o armazenamento condizente à atividade. Outrossim, as atividades desempenhadas pela impetrante, seja na confecção, venda ou transferência de produtos, assim como as contratações por ela celebradas não podem aguardar o desfecho desta ação mandamental, por mais célere que ela seja, de sorte que o perigo da demora se faz presente na espécie judicializada. [...]
”.

A parte Agravada, em sua peça defensiva, informa que,
“a localização da empresa, sendo que a sede desta, encontra-se localizada no bairro Jardim Paula III, marginal da BR 364/163, no município de Várzea Grande, com área de mais de 4.000 metros quadrados, conforme fora comprovado através de contrato de locação, IPTU e contas de energia elétrica, devidamente juntados aos autos. Não possuindo conhecimento sobre o porquê o sistema da SEFAZ constar endereço divergente”
.

Desta divergência, já haveria este d. relator concluir pela necessidade de dilação probatória, inviável por esta via recursal.

Por outro lado, ao que me parece, a suspensão da inscrição estadual n. 13.930.499-1, pertencente à Agravante se deu sem observar o contraditório e a ampla defesa, o que se deve repudiar veementemente.

Como bem destacado na decisão agravada,
“
não se mostra razoável a suspensão da inscrição estadual da impetrante, tendo em vista que se caracteriza em ato de ilegalidade premente por obstar a atividade econômica sem base plausível, pois seria somente esse o fato indicador da decisão administrativa: a suposta ausência de espaço, transporte de óleo e o armazenamento condizente à atividade”
.

Nesta perfunctória análise, comungo do mesmo entendimento, notadamente porque, a suspensão da Inscrição Estadual da parte Agravada, pode acarretar em sérios comprometimentos à sua atividade empresarial, já que restaria impossibilitada de emitir e receber notas fiscais, paralisando suas práticas comerciais.

Não se pode negar, em qualquer que seja a hipótese, o poder de fiscalização do Estado, no entanto, este dever não pode sobrepujar o direito da parte de se defender, em processo administrativo próprio, que observe o devido processo legal, assim como o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, estando ausentes elementos concretos e indene de dúvidas quanto à ilegalidade praticada pela empresa Agravada, situação que poderá ser melhor apreciada pelo juízo monocrático que, ao que tudo indica, instruirá o feito, entendo que deva ser mantida a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Intime-se. Cumpra-se
”
. (negritei)

Como fartamente demonstrado acima, as insurgências recursais foram satisfatoriamente decididas, de modo que, por ora, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à suspensão da inscrição estadual, tenho decidido reiteradamente que, não configura, no caso, cerceamento de defesa ou desobediência ao devido processo legal, uma vez que a hipótese contempla o instituto do contraditório diferido.

Entretanto, outro é o entendimento dos demais membros tanto desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo quanto dos da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1021210-18.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 26 de junho de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004478-30.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 20 de junho de 2023).

[...] Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1003513-52.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de junho de 2023).

[...] A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1007512-76.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 30 de janeiro de 2023).

[...] Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1012550-06.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de abril de 2022).

[...] Padece de nulidade o ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício de sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, ainda que sob a alegação de que aquela descumpriu obrigação acessória que lhe era inerente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000319-68.2019.8.11.0109, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 14 de setembro de 2021).

Assim, presente esta circunstância, entendo que, por ora, devo render-me ao entendimento da maioria para preservar a necessária isonomia das partes. Não pode depender do acaso da distribuição a situação jurídica da parte.

Dessa forma, em consonância com o decidido pelos demais pares, acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023